Tribunal: TJDFT
Processo: 0002836-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA QUE ABRANGERAM TAL VERBA. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.

1. Constatando-se que, embora não estipulados em decisão precedente, os honorários advocatícios preconizados no art. 827, do CPC, foram contemplados nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que, homologados, culminaram na extinção do processo executivo pelo pagamento da dívida, revela-se descabida nova imposição da condenação, sendo o caso apenas de retificar o dispositivo da sentença para esclarecer tal questão, em face do erro material verificado.

2. Apelação parcialmente provida.